Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM. TÉCNICA PROCESSUAL (ART. 946, II, CPC). INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.894.973/PR). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A técnica de ampliação de quórum somente tem aplicação ao recurso de agravo de instrumento nos casos em que há reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, nos termos do que dispõe o art. 356 do CPC.
2. Incabível a suspensão do processo em razão da afetação da matéria controvertida, se a ordem se limitou aos recursos extremos.
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma expressa, não há se falar em omissão.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
6. Negou-se provimento ao recurso.